Tribunal: TJMT
Processo: 1029351-75.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029351-75.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON LIMA DE CARVALHO - CPF: 241.868.641-87 (RECORRENTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (RECORRIDO), TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI - CPF: 266.161.448-60 (ADVOGADO), CAMILA PELLEGRINO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 319.280.938-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. ORIGEM DA DÍVIDA. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023
)
.
N
o caso, n
ão há evidência
s
de que a prova juntada é fraudulenta, pois: a) a assinatura
física

(ID 260104167/PJe2
págs
. 4 e 5
)
não
foi impugnada de forma

específica

com
quadro

comparativo

e

destaque
das
características

diferenciativas

(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023 e
N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024)
; b)
a
selfie

que
evidencia a filiação sindical nestes autos
(ID 260104167/PJe2)
é
diferente
da apresentada nos autos
paradigmas
(
1029418-25.2021.811.0041)
;

c
)
o simples fato da filiação ter sido no mesmo dia da celebração de um contrato de empréstimo
não sinaliza nenhum
tipo de fraude; d)
embora a autorização de desconto e ficha de filiação não possu
a
m imagem
de
boa qualidade

(
ID 260104167/PJe2 págs. 4 e 5
)
,
é
possível verificar que houve
a autorização de desconto de 2,5% dos proventos.

O juiz de primeiro grau assim
se
manifestou:
“
Descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu está no exercício regular do seu direito ao proceder com os descontos no benefício previdenciário autorizados pelo Autor.
Conforme dispõe o art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In
casu
, logrando a Ré comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, apresentando argumentos e provas que desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pela parte Autora, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
”

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1029351-75.2024.8.11.0002

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
NELSON LIMA DE CARVALHO

Recorrido
:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

NELSON LIMA DE CARVALHO

ajuizou

reclamação

em
face de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
.
Noticiou
que: a) é
aposentado

do INSS e
possui

vários

empréstimos

consignados
; b)
foram

descontados

indevidamente
de
sua

aposentadoria

diversos
valores
,
totalizando

até
o
presente

momento
o valor de R$2.359,74, a
título
de "
Contrib
. SINDNAPI 0800 357 7777" e; c)
desconhece

os

valores

descontados
.
Requereu
que: a) a
parte

reclamada

seja

condenada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$10.000,00; b)
seja

declarada

inexistente
a
relação

jurídica
e; c)
haja
a
restituição

em
dobro dos
descontos

realizados

indevidamente
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"Vistos etc.
Fundamento
e
decido
.
Trata
-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDEBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta

por
NELSON LIMA DE CARVALHO
em

desfavor
de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL.

1. PRELIMINAR

1.1 - DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

A
reclamada

alega
,
em

preliminar
,
incompetência
de
juízo

sustentando
a
necessidade
de
realização
de
prova

pericial
,
cuja

sistemática

não

condiz
com o
rito
do
Juizado
Especial. No
entanto

a

alegação
da
reclamada

não

deve

prosperar

eis
que, no
caso
dos autos, as
provas

produzidas

até
o
momento
processual
são

hábeis
para
julgamento
da
lide
. Sendo
assim
,
rejeito
a
preliminar
.
1.2 - DA JUSTIÇA GRATUITA

Não
é
na

sentença
o
momento

próprio
para o
juiz
se
manifestar

acerca
de eventual
pedido
de
justiça

gratuita
, pois, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, a
gratuidade
no
primeiro

grau

decorre
da
própria
lei de
regência
– 9.099/95. Assim,
somente

na

hipótese
de
interposição
de
recurso

inominado
,
ter
-se-á, se for o
caso
, o
requerimento
e
deliberação

acerca
do
pedido
, pois é a
partir
dessa
fase
que a
gratuidade

deixa
de ser
generalizada
e
abre
-se a
possibilidade
de
incidência
da Lei 1060/50.
Portanto

afasto
a
preliminar

suscitada
.

2. MÉRITO
Passo a
julgar

antecipadamente
o
pedido
,
proferindo

sentença
de
mérito
,
eis
que
não

há

necessidade
de
produção
de
outras

provas

além
das
já

existentes
(art. 355, I, do CPC). Em
resumo
a
parte

autora

informa
que é
aposentado
e com
vários

empréstimos

consignados
,
descobriu

descontos

não

autorizados

em

sua

aposentadoria
no valor mensal de R$ 77,86 (
setenta
e
sete
reais e
oitenta
e seis centavos),
totalizando
R$ 2.359,74 (
dois
mil
trezentos
e
cinquenta
e
nove
reais e
setenta
e
quatro
centavos). Esses
descontos

indevidos

causaram

privações
e
prejuízos

ao

requerente
, que
depende

integralmente
de
seu

benefício

previdenciário
. O
requerente

alega
que
nunca
fez
parte
da
associação

requerida
e
não

autorizou

os

descontos
. Relata que
em
27/06/2024,
solicitou
o
cancelamento
dos
descontos
, mas
não

obteve

sucesso
. Argumenta
que

reside

em
Várzea Grande, Mato Grosso,
enquanto

a

associação

requerida

está

em
São Paulo e
não

realiza

atendimento

em
Mato Grosso,
justificando
que
não

tem

relação

jurídica
com a
requerida
. Devido à
prática

abusiva
e
aos

prejuízos

sofridos
, o
requerente

busca
a
restituição
dos
valores

cobrados

indevidamente
e
indenização

por

danos

morais
.
Razão
pela qual
requer

seja

declarada

inexistente
a
relação

obrigacional

advinda
da
afiliação

sindical
, o
cancelamento
do
contrato
que
a

originou
,
bem

como
a
condenação
da Ré
ao

pagamento
de
repetição
do
indébito
,
além
de
indenização

por

danos

morais
. A
parte
Ré,
em

contestação
,
logrou

demonstrar
a
legitimidade
e
regularidade
da
associação

sindical

pelo
Autor,
por

meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio

jurídico
e
a

obrigação
de
pagar
que
atinge

a

esfera

jurídica
da
parte

autora
. Assim, relata que a
filiação

ocorreu
de forma
espontânea
,
conforme

Ficha
Cadastral/Proposta de
Adesão
de 09/04/2021, com
autorização

expressa
dos
descontos

em

seu

benefício

previdenciário
.
Alega
que as
assinaturas

nos

documentos
de
filiação

convergem

graficamente
com as do
instrumento
de
procuração
e RG e que a
filiação

foi

realizada

presencialmente
, e
foi

acompanhada
de
todos

os

esclarecimentos

sobre

a

importância
e
benefícios
da
associação
. O
requerido

alega
que
nunca

foi

informado

sobre

a

intenção
de
desfiliação
do
demandante
e que a
desfiliação

não

ocorreu
antes
por
culpa
exclusiva
da
parte

autora
.
Defende
que o
autor

afirmar

desconhecimento
dos
descontos

buscado

enriquecimento

indevido

às

custas
da
entidade

requerida
. Que para a
restituição
dos
valores

pagos

desde
a
filiação
, é
necessária
a
comprovação
dos
elementos
do
ato

ilícito
, o que
não

foi

feito
pela
parte

autora
.
Pois
bem
.

Considerando as provas de contratação e utilização dos serviços
junto à Ré,
vejamos
:
(
Id. n° 168659785)

Descabe

alegação
de
ato

ilícito

praticado
, pois
agiu

está
no
exercício
regular do
seu

direito

ao

proceder
com
os

descontos
no
benefício

previdenciário

autorizados

pelo
Autor. Conforme
dispõe
o art. 373, I e II, do CPC,
cabe

ao

autor

comprovar
o
fato

constitutivo
de
seu

direito
,
determinando
que é
ônus
do
réu

apresentar

provas

hábeis
a
demonstrar

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito

por

aquele

postulado
. In
casu
,
logrando
a Ré
comprovar

nos
autos a
relação

jurídica
entre as partes,
apresentando

argumentos
e
provas
que
desconstituem
,
modificam
e
extinguem
o
direito

pleiteado
pela
parte

Autora
,

a

improcedência
dos
pedidos
é
medida
que se
impõe
.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, e com fundamento no
art
. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial
.

Sem
custas
e
honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz de
Direito
, para
os
fins
estabelecidos
no art. 40 da Lei 9.099/95.

Juliana Vettori
Santamaria

Juíza

Leiga
Vistos etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se. Intime-se.
Cumpra
-se. Cuiabá/MT, data
registrada
no Sistema. Patrícia
Ceni

Juíza
de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que:

a)
não

possui

relação

contratual
com a
parte

reclamada
; b) a
parte

reclamada

teve

acesso
e
utilizou

indevidamente

seus
dados
pessoais
e
documentos
,
forjando

uma

filiação
que
não

foi

a
utorizada
; c) o
contrato

apresentado

possui

indícios
de
fraude
,
uma

vez
que
os

documentos

utilizados
para a
suposta

adesão

são

os

mesmos

fornecidos
no
momento
da
contratação
do
empréstimo

consignado
junto
ao
banco; d)
devem
ser
declarados

nulos

os

descontos
e; e) a
parte

reclamada

não

apresentou
um
termo
de
aceite

válido
.
Requereu

o provimento do recurso para julgar
procedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025